Tribunal: TJSP
Processo: 2288014-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Exceção de pré-executividade. Admissibilidade somente em relação às matérias cognoscíveis de ofício, que não demandam dilação probatória (Súmula 393 do STJ), o que não se lobriga no caso em que se pretende anular auto de infração extinguir o correspondente crédito inscrito. Matéria típica de embargos. Decisão mantida. Agravo não provido.